Tribunal: TJDFT
Processo: 0054076-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0054076-58.2007.8.07.0001 RECORRENTE: EDITERRA EDITORIAL LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSELITA SILVA BRILHANTE USTRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO DE VENDA DE LIVRO EM CONSIGNAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O magistrado pode corrigir, de ofício, erro material, até mesmo após o trânsito em julgado. (STJ. 2a Turma. RMS 43.956-MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 9/9/2014) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 494, 502, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seria possível sanar os erros relativos aos cálculos após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de malferimento à coisa julgada material. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Lycurgo Leite Neto, OAB-DF 1.530-A e OAB-RJ 18.268. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 494, 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Lycurgo Leite Neto, OAB-DF 1.530-A e OAB-RJ 18.268. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027